Tribunal: TJBA
Processo: 8069768-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069768-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA AGRAVADO: ANA LUCIA SILVA BASTOS MALHEIRO Advogado(s):GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXIGIBILIDADE DA MULTA. PRECEDENTE DO STJ (EARESP 1.883.876/RS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que homologou os cálculos de multa cominatória decorrente do descumprimento reiterado de obrigação de fazer, consistente na manutenção da mensalidade de plano de saúde em valor determinado judicialmente, bem como na vedação de cancelamento unilateral do serviço, consolidando o montante de R$ 45.660,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível a cobrança de astreintes fixadas em tutela de urgência no âmbito de cumprimento provisório de sentença; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade da multa; e (iii) determinar se o valor das astreintes homologadas é excessivo ou desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigibilidade das astreintes fixadas em tutela de urgência é admitida quando há sentença de mérito que confirma a medida e o recurso interposto não é recebido com efeito suspensivo, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 1.883.876/RS. 4.A sentença de mérito confirmou a tutela anteriormente concedida, e a apelação interposta foi recebida sem efeito suspensivo, além de posteriormente desprovida, preenchendo-se os requisitos para a execução provisória da multa. 5.A finalidade da Súmula 410 do STJ, consistente em assegurar a ciência inequívoca do devedor acerca da ordem judicial, resta atendida quando demonstrada a efetiva participação do devedor no processo, por meio de sucessivas intimações de seus advogados e reiteradas manifestações nos autos. 6.O descumprimento da obrigação de fazer restou caracterizado pela emissão de cobranças em valores incorretos e pelo cancelamento unilateral do plano de saúde, mesmo diante de depósitos judiciais realizados, evidenciando conduta recalcitrante. 7.As majorações sucessivas da multa diária mostraram-se adequadas e proporcionais, diante da persistência do descumprimento e da gravidade da conduta, especialmente por envolver direito fundamental à saúde. 8.O valor final das astreintes decorre exclusivamente da inércia e da reiteração da conduta ilícita do devedor, não configurando enriquecimento sem causa, mas instrumento legítimo de coerção para assegurar a efetividade da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069768-85.2025.8.05.0000, autos oriundos do MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/ BA, em que figura como agravante a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e como agravada ANA LUCIA SILVA BASTOS MALHEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA